Tribunal: TJSP
Processo: 1000246-44.2017.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / Liminar
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR FISCAL – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DE QUE NOTIFICADA AO RECOLHIMENTO DO CRÉDITO FISCAL A DEVEDORA TENHA POSTO OU TENTADO POR BENS EM NOME DE TERCEIROS, ASSIM COMO DE INDICAÇÃO DE ATO ESPECÍFICO QUE DIFICULTE OU IMPEÇA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA NO SUBSTANCIAL.